Tribunal: TJSP
Processo: 2050753-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que aprovou o laudo de avaliação do perito – Pretensão de nova avaliação – Procedência do inconformismo - Inegável a existência de discrepância entre o valor do imóvel indicado na consulta do valor venal de referência do imóvel penhorado nos autos (R$ 1.338.113,00 (2020) e aquele auferido pelo laudo

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que aprovou o laudo de avaliação do perito – Pretensão de nova avaliação – Procedência do inconformismo - Inegável a existência de discrepância entre o valor do imóvel indicado na consulta do valor venal de referência do imóvel penhorado nos autos (R$ 1.338.113,00 (2020) e aquele auferido pelo laudo pericial de 2018, devidamente atualizado até outubro/2019, constante do edital de praça (R$ 810.191,44), o qual foi acolhido pelo Juízo 'a quo' - Se a justiça deve dar efetividade à execução no ímpeto de que o credor consiga reaver o seu crédito, do mesmo modo deve zelar para que o devedor não seja onerado mais do que o devido, pagando somente o quantum correspondente à obrigação outrora contraída – Circunstância que acarreta fundada dúvida sobre o valor do bem – Inteligência do art. 873, II e III, do CPC – Nova avaliação que se mostra de rigor para evitar eventual enriquecimento ilícito por qualquer das partes – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2050753-29.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 31782
Registro: 2020.0000427889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050753-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IMPROVE
PRODUÇÃO E CURADORIA EDITORIAL LTDA, ROMEU ANDREATTA FILHO e
MARIA DIAS CARVALHO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050753-29.2020.8.26.0000 -Voto no 31782
2
VOTO No: 31782
AGRV.No: 2050753-29.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : IMPROVE PRODUÇÃO E CURADORIA EDITORIAL LTDA., ROMEU
ANDREATTA FILO E MARIA DIAS CARVALGO.
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A.
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial

Insurgência em face de decisão que aprovou o laudo de avaliação
do perito
Pretensão de nova avaliação
Procedência do
inconformismo - Inegável a existência de discrepância entre o
valor do imóvel indicado na consulta do valor venal de referência
do imóvel penhorado nos autos (R$ 1.338.113,00 (2020) e aquele
auferido pelo laudo pericial de 2018, devidamente atualizado até
outubro/2019, constante do edital de praça (R$ 810.191,44), o qual
foi acolhido pelo Juízo 'a quo' - Se a justiça deve dar efetividade à
execução no ímpeto de que o credor consiga reaver o seu crédito,
do mesmo modo deve zelar para que o devedor não seja onerado
mais do que o devido, pagando somente o quantum correspondente
à obrigação outrora contraída Circunstância que acarreta fundada
dúvida sobre o valor do bem Inteligência do art. 873, II e III, do
CPC Nova avaliação que se mostra de rigor para evitar eventual
enriquecimento ilícito por qualquer das partes Hipótese de
reforma da decisão hostilizada Recurso provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado de decisão de fls. 509,
autos originários, que em ação de execução de título
extrajudicial, aprovou o laudo de avaliação do imóvel
penhorado nos autos (matrícula no 251.878).
Sustentam
os
recorrentes
que
a
decisão
prolatada não fez a indispensável justiça e merece ser
reformada no que tange à homologação do laudo pericial do I.
Perito, de fls. 250/295, elaborado há mais de 2 (dois) anos e
não refletindo o real valor do imóvel (fls. 03).
Afirma que o imóvel foi avaliado em 2018 em R$
750.000,00 e nessa época o seu valor venal já era de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050753-29.2020.8.26.0000 -Voto no 31782
3
839.401,00. Hoje, 16/03/2020, a consulta do valor venal do
imóvel aponta R$ 1.338.113,00 (um milhão, trezentos e trinta
e oito mil e cento e treze reais) (fls. 10).
Alegam que a impugnação à avaliação de fls.
299/301, asseverou o valor do imóvel em R$ 1.539.675,90 (um
milhão quinhentos e trinta e nove mil seiscentos e setenta e
cinco mil reais e noventa centavos), como sendo o mínimo para
o caso de leilão judicial. É uma incongruência tamanha que o
valor venal para 2020 seja de R$ 1.338.113,00 (um milhão,
trezentos e trinta e oito mil e cento e treze reais) e o MM
juízo homologue laudo de avaliação no importe de R$
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), em absurdo
prejuízo aos agravantes. Ademais, O LAUDO É DE 2018 e, nos
esclarecimentos de fls. 432/439, o I. Perito se restringiu a
esclarecer a forma de elaboração do trabalho de fls. 250/294,
NADA MENCIONANDO QUANTO AO VALOR ATUAL. Não há como permitir
a alienação do imóvel com base em laudo de 2018 e, ainda, em
quantia muito abaixo até mesmo do valor venal (fls. 11).
Em suma, clamam pela reforma da decisão
agravada, com determinação de nova avaliação do imóvel de
matrícula no 251.878 (fls. 11/12).
Recurso formalmente em ordem, processado sem a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo
resposta às fls. 21/25.
É o relatório do necessário.
2) Por primeiro, insta consignar que as
questões levantadas pelos recorrentes, que não foram objeto
da decisão hostilizada, como por exemplo: excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050753-29.2020.8.26.0000 -Voto no 31782
4
execução, dentre outras; deverão ser arguidas junto ao juízo
de origem.
Transcreve-se
abaixo
teor
da
decisão
hostilizada:
“Vistos.
Fls. 507/508: a respeito da objeção quanto
aos esclarecimentos prestados pelo expert, uma vez
esclarecidas
as
questões
levantadas,
reputo
desnecessária nova remessa ao perito para ratificação
de seu laudo, ou mesmo nomeação de novo perito.
Isso dito, aprovo o laudo de avaliação.
De resto, a fim de manter a regularidade
processual, aguarde-se o decurso de prazo desta
decisão.
Int,” (fls. 509, autos originários).
Pois
bem.
A
presente
insurgência
merece
provimento.
Respeitado o entendimento do magistrado 'a
quo', o art. 873 do Código de Processo Civil admite nova
avaliação
quando:
(i)
qualquer
das
partes
arguir,
fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo
do avaliador; (ii) se verificar, posteriormente à avaliação,
que houve majoração ou diminuição no valor do bem; (iii) o
juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na
primeira avaliação.
No caso, inegável a existência de discrepância
entre o valor do imóvel indicado na consulta (valor venal
de março de 2020) de fls. 10 (R$ 1.338.113,00), e aquele
auferido pelo laudo pericial, devidamente atualizado até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050753-29.2020.8.26.0000 -Voto no 31782
5
outubro/2019, consoante se constata do edital de praça de
fls. 409, autos originários (R$ 810.191,44), o qual foi
acolhido pelo Juízo 'a quo'.
Ora, não se pode admitir que um imóvel, cujo
valor estimado ultrapassa um milhão de reais (valor venal),
venha a ser leiloado por pouco mais de oitocentos mil reais.
Afinal, nenhum processo pode favorecer o
locupletamento ilícito, sobretudo em prejuízo de devedores.
Se a justiça deve dar efetividade à execução no ímpeto de que
o credor consiga reaver o seu crédito, do mesmo modo deve
zelar para que o devedor não seja onerado mais do que o
devido, pagando somente o quantum correspondente à obrigação
por lei contraída.
Ressalte-se, outrossim, que o valor venal não
retrata o real preço de mercado, entretanto, justifica-se a
princípio,
maior
preocupação na
apuração
da expressão
econômica do bem.
Com efeito, a diferença de valores acima
indicada, demonstra fundada dúvida a justificar a realização
de nova avaliação, nos termos do art. 873, II e III, do
Código de Processo Civil.
Repise-se- que o fato de o valor de referência
do imóvel para fins de cobrança de IPTU em 2020 (fls. 10) R$
1.338.113,00 - ser razoavelmente superior àquele constatado
pela perícia, já corrigido até outubro/2019 R$ 810.191,44 - é
forte indício de que, de fato, o imóvel valorizou-se desde
então (2018).
Confira-se:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO HOMOLOGAÇÃO DO VALOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050753-29.2020.8.26.0000 -Voto no 31782
6
APONTADO PELO PERITO JUDICIAL PRETENSÃO À REALIZAÇÃO
DE
NOVA
PERÍCIA
ACOLHIMENTO
EXISTÊNCIA
DE
CONSIDERÁVEL DISPARIDADE ENTRE AS CONCLUSÕES DAS
AVALIAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE À DESIGNAÇÃO DA
PERÍCIA,
PELA
PRÓPRIA
EMPRESA
ORGANIZADORA
DO
LEILÃO, E PELO PERITO JUDICIAL, TENDO ESTE ATRIBUÍDO
AOS IMÓVEIS EXPRESSÃO ECONÔMICA DE QUASE METADE
DAQUELA PRIMEIRA CIRCUNSTÂNCIA QUE ACARRETA FUNDADA
DÚVIDA SOBRE O VALOR DO BEM, CONTEXTO QUE ADMITE E
RECOMENDA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA INTELIGÊNCIA DO
INCISO III, DO ART. 873, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DECISÃO REFORMADA PARA ESTE FIM RECURSO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2112426-
91.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo Roberto de
Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campos do Jordão - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro:
22/11/2018).
Assim, a fim de preservar o interesse de
ambas as partes para que não haja locupletamento ilícito,
revela-se de rigor a realização de nova avaliação do bem.
Nestas circunstâncias, dá-se provimento ao
recurso interposto.
JACOB VALENTE
Relator